Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721075-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator